Tribunal: STF
Processo: HC 268172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Edson Amaral Vieira Junior, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC  1.055.105/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como à suspensão da habilitação para dirigir por igual período, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 
Colhe-se da sentença (eDOC. 2, p. 62-65):

“Narra a denúncia que o acusado, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica, conduzia o veículo acima descrito pala via, sentido centro-bairro, quando colidiu na traseira do caminhão Kia/K 2500 de placas EAV 8579, que trafegava à sua frente e no mesmo sentido de direção carregado de bananas. Com o impacto, o caminhão, onde a vítima estava como passageiro, derivou à direita, galgou o passeio público, transpassou a mureta de proteção, projetouse no ar, vindo a cair sobre o veículo Renault/Sandero de placas EEG6G38, que estava estacionado e sem ocupantes. Já o carro conduzido pelo acusado, após o choque, derivou a direita, galgou o passeio público e o canteiro central até parar. Em razão do acidente, a vítima Airton suportou lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito. Os policiais militares, acionados via COPOM, chegaram ao sítio dos fatos onde verificaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Realizado o teste de etilômetro, foi possível verificar que o acusado apresentava 0,47 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. A culpa, na modalidade imprudência, ficou demonstrada porque o acusado dirigiu embriagado o automóvel e não conseguiu freá-lo e evitar a colisão com o veículo que vinha à sua frente”.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena de suspensão da habilitação para 4 meses e 20 dias (eDOC. 2, p. 67-72). 
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi julgada improcedente (eDOC. 2, p. 17). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (eDOC 2, p. 128-131). 
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) a possibilidade de superação do óbice (p. 4).
Aduz o descabimento de utilização de laudo indireto para apuração de lesão corporal (p. 5).
Destaca a ausência de motivação idônea para a fixação do regime semiaberto, tendo em vista que se responsabilizou pela reparação dos danos e que não é reincidente específico (p. 7). 
Ressalta que o processo considerado para a caracterização dos maus antecedentes remonta ao ano de 2015, enquanto o feito utilizado para o reconhecimento da reincidência encontra-se extinto desde 10/4/2013 (p. 11-12). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente do crime de lesão corporal em direção de veículo automotor. Subsidiariamente, requer o cumprimento da pena em regime aberto. 
É o relatório.
Decido

Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Mesmo que assim não fosse, quanto à nulidade da utilização de exame de corpo de delito indireto, transcrevo o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 2, p. 128-131):

“No que toca à pretensão de nulidade do exame indireto de corpo de delito e a consequente absolvição do paciente, não assiste razão ao impetrante. O Código de Processo Penal, em seu artigo 158, admite a realização de exame indireto que, no caso, mostra-se harmônico com os depoimentos colhidos nos autos, nos quais se reconhece que a vítima sofreu lesões em decorrência do evento narrado (fls. 61 e 62)” .

Ressalto que o exame de corpo de delito indireto encontra amparo no art. 158 do Código de Processo Penal e coincide com os depoimentos colhidos nos autos que, por sua vez, reconhecem que a vítima sofreu lesões corporais em decorrência dos fatos descritos na denúncia.
Ademais, a jurisprudência desta Corte admite que os laudos de exame de corpo de delito podem ser supridos pelo exame de corpo de delito indireto, conforme revela o RHC 179.606 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
[...]
2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto’ (HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
[...]”

No tocante ao regime inicial, registrou o TJSP (eDOC. 2, p. 22):

“No mais, prevalece o regime semiaberto fixado, tendo em vista as circunstâncias judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do réu, estando em consonância com os parágrafos do artigo 33, do Código Penal, o que impossibilita, por idênticos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ausentes os requisitos objetivo e subjetivo (art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal)”.

Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:

“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente